Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. ART. 313, I, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI PROFISSIONALIZADO. ASSOCIAÇÃO ENTRE IRMÃOS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CRIME PERMANENTE. INGRESSO DOMICILIAR LEGÍTIMO. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contra decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. Alegações defensivas relativas à primariedade, condições pessoais favoráveis, suposta ausência de fundamentação concreta da custódia, ilegalidade do ingresso domiciliar, uso indevido de algemas e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleito subsidiário de substituição da custódia por medidas do art. 319 do CPP.
3. Não conhecimento das teses referentes à existência de filho menor e a eventual problema de saúde de um dos pacientes, por ausência de apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Admissibilidade da prisão preventiva evidenciada, uma vez que o delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao disposto no art. 313, I, do CPP.
5. Fumus comissi delicti demonstrado pela prisão em flagrante, pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha), dinheiro em espécie, balança de precisão e apetrechos típicos da traficância, bem como pelos depoimentos dos agentes estatais e demais elementos colhidos no auto de prisão em flagrante.
6. Periculum libertatis configurado a partir da gravidade concreta da conduta, do modus operandi profissionalizado, da mercancia reiterada de drogas, da associação entre irmãos para a prática delitiva e do risco concreto de reiteração, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
7. Fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva devidamente individualizada e lastreada em elementos objetivos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
8. Ingresso domiciliar reputado legítimo, diante da configuração de crime permanente na modalidade “ter em depósito”, precedido de denúncia, monitoramento policial e constatação visual da venda de entorpecentes, afastando a alegada ilicitude da prova.
9. Uso de algemas durante a audiência de custódia que, por si só, não enseja nulidade da prisão ou do feito, ausente demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa ou à dignidade dos custodiados.
10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e vínculos familiares, que não possuem o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco à ordem pública.
11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Agravo interno prejudicado.